Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701403-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID. 231548059, autos originários), com o intuito de compelir a ré a autorizar imediatamente a realização de exame de Colonoscopia Virtual. A agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para que o plano de saúde arque com os custos do exame de colonoscopia virtual, tendo em vista que a colonoscopia tradicional não se mostrou eficaz para fins diagnósticos. Afirma que o exame requerido é imprescindível para a prevenção e detecção precoce de eventual patologia de alta gravidade, especialmente diante do evidente histórico familiar. Alega que a probabilidade do direito está amplamente demonstrada pela documentação juntada aos autos, em especial pelo relatório médico que atesta, de forma técnica e inequívoca, a necessidade da realização do procedimento, considerando a impossibilidade física da realização do exame tradicional, em razão de variação anatômica que impede o avanço do aparelho. Pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela antecipada recursal, para que a operadora seja compelida a autorizar e custear imediatamente o exame de colonoscopia virtual, sob pena de multa diária, em razão da urgência do caso. É o Breve Relatório. DECIDO Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para amparar o pedido vindicado, notadamente a probabilidade do direito. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 668.261/SP, de Relatoria do e. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, o plano de saúde pode até estabelecer a exclusão de doenças da cobertura oferecida pelo plano, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser realizado para a cura, sob pena de caracterizar a abusividade da cláusula contratual e de desvirtuar a assistência à saúde. Não se olvide, outrossim, que a Lei n. 14.454/2022, ao alterar dispositivos da Lei n. 9.656/1998, estabeleceu situações específicas em que a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, mesmo que o procedimento ou tratamento não esteja listado no rol da ANS (art. 10, §13, incisos I e II). A exegese da norma visa flexibilizar a regra da taxatividade do rol de procedimentos da ANS. Nesse quadro, cabe ao médico que acompanha o paciente a definição do melhor tratamento para tratar a patologia diagnosticada. Na hipótese, todavia, a parte agravante não logrou respaldar de forma suficiente suas alegações quanto à imprescindibilidade do procedimento indicado para a garantia da sua saúde. Com efeito, verifica-se a ausência de relatório subscrito pelo médico assistente que comprove, de maneira técnica e fundamentada, que o tratamento requerido possui eficácia reconhecida e capacidade de prevenir complicações, conforme exigido pelo § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/98. Nesse cenário, considerando que a concessão da medida liminar exige a presença concomitante dos requisitos legais – notadamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano –, a ausência de um deles, no caso, a demonstração suficiente da probabilidade do direito, impõe o indeferimento do pleito liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Juiz de Direito